Tribunal: TJSP
Processo: 2021140-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (RPV E PRECATÓRIO) – Pretensão à fixação de honorários, em havendo credores que receberão por RPV – Impossibilidade – Regime especial de pagamentos judiciais ao qual a Fazenda se submete que impede o pagamento espontâneo – Disposição expressa vedando a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença (não impugnado) contra a Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (RPV E PRECATÓRIO) – Pretensão à fixação de honorários, em havendo credores que receberão por RPV – Impossibilidade – Regime especial de pagamentos judiciais ao qual a Fazenda se submete que impede o pagamento espontâneo – Disposição expressa vedando a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença (não impugnado) contra a Fazenda Pública e que enseje expedição de precatório – Artigo 85, § 7o, do CPC – Impossibilidade de se fixar novos honorários pelo simples fato do credor ter promovido o cumprimento de sentença – Entendimento do TJSP. Recurso desprovido.